Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-21.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO OCULTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. CONSERTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
I – Constatado defeito oculto no veículo adquirido usado que reduz o seu valor e não foi reparado pela fornecedora, deve ser mantida a r. sentença que determinou o conserto.
II - A distribuição de honorários na hipótese de sucumbência recíproca deve ser feita proporcionalmente entre as partes, art. 86 do CPC.
III – Apelação desprovida.